Tribunal: TJMT
Processo: 1010404-72.2021.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010404-72.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[ [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[F. A. BORGES - CNPJ: 01.866.243/0001-70 (APELANTE), FATIMO APARECIDO BORGES - CPF: 139.160.251-04 (APELANTE), FRANCISCO DA SILVA BORGES - CPF: 163.589.371-20 (APELANTE), ISRAEL SILVA BORGES - CPF: 174.251.821-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ISRAEL SILVA BORGES - CPF: 174.251.821-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DA SILVA BORGES - CPF: 163.589.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMO APARECIDO BORGES - CPF: 139.160.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), F. A. BORGES - CNPJ: 01.866.243/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÂO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.002 DO STF - REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE - CABIMENTO - ART. 90, §4º, DO CPC.

1. Conforme o julgamento do RE n.º 1.140.005/RJ (Tema 1.002/STF), é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, cujo valor deve ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado - FUNADEP.

2. É cabível, contudo, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, na forma prevista no art. 90, §4º, do CPC, quando a Fazenda Pública concorda com a Exceção de Pré-Executividade e, de imediato, cancela a CDA que embasa a Execução.

3. Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Dr. Franciso Rogério Barros, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, pela qual foi acolhida a Exceção de Pré-Executividade apresentada e extinta a Execução Fiscal em razão de ter o Estado/Excepto reconhecido o pedido da parte Excipiente, sem, contudo, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, que atuou como curadora especial dos Executados nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em suas razões (id. 159956473) a Apelante alega, em síntese, a possibilidade de condenação do Estado em honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, sendo a sentença baseada em entendimento superado, já que a Súmula 421/STJ trata-se de enunciado com base em antiga jurisprudência daquela Corte, editada antes da Lei Complementar n.º 132/09, que alterou a Lei Complementar n.º 80/94.

Sustenta que, embora do ponto de vista da organização administrativa, a Defensoria Pública esteja vinculada ao Poder Executivo Estadual, possui autonomia e dotação orçamentária próprias.

Com essas razões, pleiteia o provimento do Recurso, a fim de que seja o Apelado condenado nas verbas sucumbenciais.

Contrarrazões do Apelado pelo desprovimento do recurso, argumentando o descabimento de honorários em favor da Defensoria quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertence (id. 159956476).

Recurso tempestivo (id. 159956474) e dispensado de preparo (id. 160660159).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174827674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

No caso
sub judice
, o Juízo
a quo
,
embora acolhendo a Exceção de Pré-Executividade, extinguindo a Execução Fiscal, deixou de condenar o Estado/Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em atenção ao disposto na Súmula 421 do STJ.

Ocorre que, não obstante o disposto na Súmula 421/STJ (que fundamenta a sentença) e ainda o Tema 129/STJ, fixando em 2009 a Tese no sentido de que
“reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo
diverso do qual é parte integrante
”
, tem-se que
o pagamento dos honorários advocatícios passou a ser cabível em favor da Defensoria Pública, mesmo quando a parte vencida seja pessoa jurídica de direito público à qual pertença
aquela instituição, cujo valor será destinado, exclusivamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1140005 (Tema 1.002):

“
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA
. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.” (RE 1140005, Relator: Min.
Roberto Barroso
, Tribunal Pleno STF, jul. 26/06/2023, public. 16/08/2023)

(g.n.).

Tem-se, pois, como devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de sistemática de repercussão geral.

Acrescente-se que, tendo a Fazenda Pública Estadual reconhecido a procedência o pedido da Executada em sede de Exceção de Pré-Executividade, providenciando o cancelamento da CDA e postulando a redução dos honorários advocatícios, para a hipótese de acolhimento do pedido formulado na Exceção, os honorários devidos na hipótese devem ser reduzidos pela metade, conforme a exegese do art. 90, §4º do CPC:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em
reconhecimento

do

pedido
, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (...)

§4º.
Se o réu
reconhecer

a

procedência

do

pedido
e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os

honorários

serão

reduzidos

pela

metade
.” (g.n.)

No que diz respeito ao "
quantum
", há de se observar que não houve o reconhecimento e a consequente fixação de honorários de sucumbência na sentença proferida nos autos da Execução Fiscal (id. 159956470), de modo que entendo pertinente fixá-los em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido,

com o necessário escalonamento dos percentuais, nos termos do art. 85, §3° e incisos, do CPC.

Conforme jurisprudência já consolidada no STJ, o proveito econômico corresponde ao valor do débito cobrado, razão pela qual o valor da CDA cancelada pelo ESTADO deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

No caso versando, a Execução Fiscal ajuizada possui valor certo, que corresponde ao valor estampado na CDA de id. 159956413, no importe de R$217.033,92 (duzentos e dezessete mil, trinta e três reais e noventa e dois centavos), pelo que após a oposição de Exceção de Pré-Executividade e seu acolhimento, tem-se por plenamente aplicável à espécie a fixação dos honorários sucumbenciais nos percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PROVEITO ECONÔMICO
.
PREVALÊNCIA
. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO
. (...) 4. No caso dos autos,
considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
.
5. Constatado erro material no acórdão recorrido, o recurso deve ser provido para sanar o referido vício. 6. Agravo interno a que se dá provimento parcial.” (STJ. AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, Relator: Min.
Antonio Carlos Ferreira
, Quarta Turma, j. 29/8/2022, DJe 31/8/2022) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO.

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA ANULAÇÃO DAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL
.
LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º E 3º DO ART. 85 DO CPC/2015. APLICABILIDADE
.
I -
De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que o proveito econômico obtido pelo contribuinte é o próprio valor da execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente
.
Precedentes: REsp n. 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017; REsp n. 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017. II - Agravo interno improvido.”

(STJ. AgInt no AREsp: 1362516 MG 2018/0236109-2. Rel. Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma. DJe 11/12/2018 (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. CONTRIBUINTE EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PROVEITO ECONÔMICO QUE CORRESPONDE AO VALOR DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA E NÃO AO VALOR DOS BENS PENHORÁVEIS DA PARTE. PROVEITO ESTIMÁVEL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA
.
AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

(...) 2. Contudo,
para fins de fixação dos honorários sucumbenciais, não havendo justa causa para deflagração de Execução Fiscal em seu desfavor, o proveito econômico obtido pelo Contribuinte é o próprio valor da execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial da parte executada caso a demanda judicial prosseguisse regularmente
. Nesse sentido: AgInt no AREsp. 1.362.516/MG, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 11.12.2018; REsp. 1.657.288/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.10.2017; REsp. 1.671.930/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30.6.2017.
(...)
.
Em outras palavras, o proveito econômico com a extinção da execução em seu desfavor é a integralidade do que lhe estava sendo cobrado
.

4.
Portanto, sendo estimável o proveito econômico obtido e inexistindo qualquer excepcionalidade nos casos dos autos que justifique a fixação equitativa dos honorários, não incide a previsão contida no § 8º do art. 85 do Código Fux, devendo os autos retornarem ao Tribunal de origem, para que a fixação dos honorários advocatícios observe o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do Código Fux, considerando-se como proveito econômico o valor da dívida tributária então exigida
.

5. Agravo Interno da
FAZENDA NACIONAL
desprovido.” (STJ. AgInt no REsp 1818118/RS. Relator Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma. DJe 19/12/2019) (g.n.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para
CONDENAR

o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios que devem incidir sobre o proveito econômico obtido, que corresponde, no caso, ao valor originário da dívida executada constante na CDA.

Nos termos do art. 85, § 4º, IV, do CPC tem-se que será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

De consequência,
fixo os honorários
em
10%
(dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos e em
8%
(oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando sempre o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico, o qual deverá ser objeto de correção monetária a partir da sentença
“a quo”
, com incidência de juros de mora somente a partir da data do trânsito em julgado desta decisão (art. 85, §§ 4º, I e IV e 16, do CPC),

reduzindo-os pela metade, na forma do art. 90, §4º, do CPC
.

Consigno, por fim, que o valor deverá ser destinado, exclusivamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado - FUNADEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023